Tribunal: TJPA
Processo: 0815415-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815415-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELENILTON MENDES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815415-86.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802606-36.2024.8.14.0074

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ELENILTON MENDES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. EDUARDO BATISTA FERRO - OAB PA33103 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 217-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de ELENILTON MENDES DOS SANTOS, preso preventivamente em 11/09/2024, pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente de fundamentação inidônea na decisão que decretou a prisão preventiva e pleiteiam, no mérito, o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, com base na alegação de fundamentação inidônea e ausência de necessidade da medida;
(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, a reiteração dos abusos e o contexto de violência doméstica e familiar.

4.

O periculum libertatis resta caracterizado pela periculosidade do agente e pelo risco concreto de reiteração delitiva, conforme os elementos colhidos nos autos, incluindo depoimentos e laudos periciais.

5.

A materialidade e os indícios de autoria do crime estão demonstrados nos autos, sobretudo pelo exame sexológico da vítima, que confirmou lesões compatíveis com o relato de abuso, e pela escuta especializada, que evidenciou detalhamento dos atos libidinosos praticados.

6.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e justificada a medida pela gravidade do caso concreto.

7.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada e insuficiente para a proteção da ordem pública, diante do quadro de gravidade do delito e da necessidade de tutela das vítimas e da sociedade, nos termos do art. 319 do CPP.

8.

A alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seus filhos menores de 12 anos não foi comprovada, uma vez que os documentos apresentados não demonstram sua responsabilidade pelos cuidados das crianças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, sendo suficiente a demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

2.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a gravidade concreta do delito.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige prova de que tais medidas sejam adequadas e suficientes para atender às finalidades da medida extrema, o que não se verifica em casos de gravidade e periculosidade concretas.

4.

A imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filhos menores de 12 anos deve ser comprovada de forma inequívoca para justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:

1.

TJPA, HC nº 0800719-21.2019.8.14.0000, Rel. Raimundo Holanda Reis, julgado em 18/03/2019.

2.

STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

3.

STJ, AgRg no HC 775433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito
DENEGAR-LHE
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815415-86.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802606-36.2024.8.14.0074

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ELENILTON MENDES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. EDUARDO BATISTA FERRO - OAB PA33103 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 217-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
ELENILTON MENDES DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal comarca de Tailândia, proferido nos autos de nº 0802606-36.2024.8.14.0074.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 11.09.2024, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 217-A do CP.

Narram os impetrantes constrangimento decorrente da utilização de fundamentação inidônea pela autoridade impetrada, bem como pela possibilidade de substituição da segregação por medidas diversas da prisão, sobretudo por ser este pai de menor e possuidor de características favoráveis a restituição de sua liberdade (tecnicamente primário, ocupação lícita e residência fixa).

Nesse contexto, pugnam liminarmente pelo relaxamento da cautelar extrema, ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 22156277).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 20/09/2024 (Id. 22206782), nos seguintes termos:

“EVENTO 1: Representação pela prisão preventiva de ELENILTON MENDES DOS SANTOS, vulgo "BAIANO" formulada pela autoridade policial (ID 126183474).

A autoridade policial relata que, no dia 09/09/2024, ADRIANA DO SOCORRO SILVA NOGUEIRA compareceu à Delegacia de Polícia e comunicou que a sua filha, YRIS GABRIELLE NOGUEIRA SILVA, 9 (nove) anos de idade, foi estuprada pelo vizinho, ELENILTON MENDES DOS SANTOS.

Ao preparar o banho da criança, a genitora percebeu que a filha apresentava protuberâncias na região genital.

Ao examinar a vagina da criança, identificou machucados, ocasião em que a criança afirmou que, quando foi brincar com as na casa das amiguinhas, enteadas do PACIENTE, “Baiano tinha enfiado o pinto dele lá” (textuais).

Em escuta especializada, a vítima relatou que costuma brincar com as crianças ELOANI e ELOISA, suas vizinhas e enteadas do PACIENTE, mas ele, em 3 (três) ocasiões diferentes, puxou-a para um quarto, manipulou e introduziu o pênis em sua vagina. A criança afirmou que já presenciou o BAIANO fazer o mesmo com as suas enteadas ELOANI e ELOISA, sem tentar esconder. Os abusos ocorreram quando a mãe de ELOANI E ELOISA não estava na casa (ID 126183474, p. 11/13).

A criança narrou que, desde o evento criminoso, sente irritação e coceira na região

genital. A autoridade policial informa que o exame sexológico atestou que a criança YRIS

GABRIELLE NOGUEIRA SILVA teve o hímen rompido e apresenta lesões vulvares sugestivas de contágio por herpes (ID 126183474, p. 9/10).

A autoridade policial informou que está apurando os abusos cometidos contra ELOANI e ELOISA em procedimento próprio.

EVENTO 2: Parecer do Ministério Público favorável à prisão preventiva do PACIENTE, ELENILTON MENDES DOS SANTOS (ID 126184632).

EVENTO 3: Decisão decretando a prisão preventiva do PACIENTE (ID 126186004)

EVENTO 4: ELENILTON é preso no dia 11/09/2024 (ID 126295264)

EVENTO 5: Audiência de Custódia realizada no dia 12/09/2024 (ID 126403152), ocasião em que o juízo decidiu pela manutenção da prisão preventiva.

O procedimento encontra-se em regular andamento, aguardando a conclusão do inquérito policial.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 22324489).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão segregatícia está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

DECISÃO

Vistos os autos.

Trata-se de Representação pela Polícia Judiciária de Tailândia/PA para fins de Medida Cautelar de Prisão Preventiva em face de ELENILTON MENDES DOS SANTOS, brasileiro, CPF: 032.063.332-29, RG: 6015730, filho de Maria Elita Mendes dos Santos e Milton Marinho dos Santos, nascido na data de 10/06/1988, na cidade de Concórdia do Pará, residente na Rua Mogno, SN, Distrito Palmares, Tailândia/PA, em razão da prática do crime capitulado no art. 217-A do Código Penal.

Com a representação, vieram acostadas aos autos vasta documentação, tais como inquérito policial do crime investigado com escuta especializada da vítima (ID 126183474, pág. 11/13); depoimento da informante (genitora – ID 126183474, pág. 6), além do Exame Sexológico (ID 126183474, pág. 9/10).

Foi conferida vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, o qual se manifestou favorável ao pleito, conforme id 126184632.

Suscintamente relatados, passo a fundamentar e decidir.

Narram os autos que a vítima, em tese, foi estuprada pelo Representado por pelo menos três vezes seguidas, sendo que a primeira vez teria ocorrido antes do carnaval de 2024, bem como que a última teria ocorrido no início deste mês de setembro do corrente ano.

Aduz a peça informativa que a genitora da vítima, SRA. ADRIANA DO SOCORRO SILVA NOGUEIRA, se dirigiu à delegacia no dia no dia 09/09/2024, a fim de informar que sua filha, de apenas 09 anos de idade, YRIS GABRIELLE NOGUEIRA SILVA, teria sido vítima de abuso sexual por parte do seu vizinho, vulgo "Baiano", doravante Representado.

Aduz, ainda, a investigação que a infante costumava ir à casa de "Baiano" para brincar com as enteadas deste, de nome Eloane e Eloisa. Mais precisamente, no dia 08/09/2024, a informante Adriana estava dando banho em sua filha, ocasião em que foi lavar as partes íntimas desta, deparando-se com bolhas e visíveis irritações. Além do que a menor se queixava de coceiras recorrentes.

Diante das circunstâncias, Adriana passou a indagar a criança sobre a origem das lesões informadas alhures, tendo esta respondido que "o Baiano tinha enfiado o pinto dele lá" (TEXTUAIS).

Na posse das informações, a Polícia Civil iniciou as investigações, promovendo a realização do exame de corpo e delito (exame sexológico), bem como escuta especializada da infante, além de coleta de depoimentos.

No exame sexológico, constatou-se que, além da conjunção carnal, outros atos libidinosos eram perpetrados, resultando em rompimento parcial do hímen da vítima e lesões vulvares. Além do mais, constatou-se lesões sugestivas à herpes, doença sexualmente transmissível e se caracteriza pelo aparecimento de lesões dolorosas em forma de pequenas bolhas ou úlceras na região genital, anal ou nas proximidades.

Relata a infante, em sede da escuta especializada, que o Representado teria a levado para o quarto de uma de suas filhas, tocado em suas partes íntimas, ainda que por meio de resistência por parte da vítima, e penetrou seu órgão sexual com seu pênis.

Em ato contínua, a vítima afirmou que suas amigas, enteadas do Representado, também eram vítimas deste, o que será investigado pela Polícia Civil em procedimento autônomo, conforme relatado.

Acrescenta a Representação que os fatos ocorriam em meio à clandestinidade, tão somente quando a esposa do Representado se ausentava da residência.

Como elemento de informação, a Excelentíssima Autoridade Policial, juntou depoimento da genitora da ofendida e desta, todos indicativos do Representado como suposto autor do delito.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Importa asseverar que os índices de criminalidade estão em ascensão em todo o país, acarretando atinada inquietação para sociedade e ensejando maiores desafios para o sistema de persecução criminal. O Brasil se apresenta como um dos países mais violentos do mundo e o município de Tailândia/PA está entre os que mais possuem destaque. Ademais, um dos delitos que mais lume a atenção social, sem dúvidas, é o crime de estupro. Sobretudo, o de vulnerável.

A prisão preventiva é uma faculdade do Juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Tal instituto se justifica porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel aplicação da lei penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se.

Essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva; todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'. Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A 'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312 do CPP, a própria 'ordem pública'.

No presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já se tem indício suficiente de autoria para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

Compulsando os autos, no caso em foco, verifico que o que melhor se adequa ao caso é o decreto preventivo, estando presentes os pressupostos e fundamentos que o autorizam em relação ao representado. Vejamos:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

A materialidade e indícios de autoria do delito restam provados através dos documentos constantes dos autos, especificamente pelos depoimentos da informante e vítima.

Nesse contexto, tenho que
o fato imputado ao representado não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, posto que o Representado se valeu da visita da vítima e da sua vulnerabilidade para cometer os atos sexuais sob clandestinidade, de forma continuada e, sobretudo, em um contexto de violência doméstica e familiar, no que diz respeito a suas duas outras enteadas.

Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos.

Com efeito,
a custódia do representado se faz necessária para garantia da ordem pública, visando manter a paz e a tranquilidade no meio social. Há de se destacar, ainda, que a prisão cautelar do investigado é imperiosa para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, tendo em vista o aviltante quadro de violência que circundou o caso
.

Assim, presentes os requisitos legais para decretação da medida constritiva, a qual se mostra necessária para tutela da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, eis que se afigura presentes os requisitos do fumus commissi delicti (elementos de informação) e do periculum libertatis (modo de agir do Representado e possível fuga logo após o delito).

Desta feita, verifico a necessidade de se decretar a prisão preventiva do Representado.

Assim,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ELENILTON MENDES DOS SANTOS
, brasileiro, CPF: 032.063.332-29, RG: 6015730, filho de Maria Elita Mendes dos Santos e Milton Marinho dos Santos, nascido na data de 10/06/1988, na cidade de Concórdia do Pará, residente na Rua Mogno, SN, Distrito Palmares, Tailândia/PA.

(...)

” [
negritei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado, conforme a decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável:

Crime praticado contra menor de doze anos, enteada do paciente – Decisão –
Fundamentação idônea – Gravidade da conduta, estando a menor grávida, inclusive
- Excesso de Prazo – Inocorrência – Feito tramitando dentro da normalidade - Requisitos Pessoais – Irrelevância (Súmula 08, TJE/PA). (...)

Ordem denegada.
Decisão Unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800719-21.2019.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/03/2019)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública e aplicação da lei.

Os impetrantes também alegam que o paciente é genitor de menores de 12 anos
[1]
, sendo responsável pelos cuidados destes.

Contudo, ausentes quaisquer provas idôneas da imprescindibilidade do coacto aos cuidados dos infantes, não tendo este comprovado ser o único responsável por estes.

Ao analisar os documentos juntados, note-se apenas a certidões de nascimento (Id. 22115887, 22115888, 22115889, 22115891, 22115893 e 22115892).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, conforme se observa no julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A necessidade de manutenção da custódia preventiva do ora recorrente já foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do HC 729.773/SP, julgado 19/4/2022, quando ficou assentado que a prisão preventiva foi "suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, posto que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para a prática reiterada de furtos de aparelhos celulares para posterior cometimento de fraude em detrimento das instituições bancárias e desvio de recursos de terceiros, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos". 3
. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe e possui avós. Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento.
4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. No caso dos autos, não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve multiplicidade de réus (11 acusados), aos quais foram imputadas várias condutas criminosas graves. De fato, conquanto o paciente esteja preso desde maio de 2021, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 6. Consoante destaca o Tribunal de origem em "26/5/2022, os acusados foram interrogados e o MM. Juízo a quo declarou encerrada a instrução, deferindo prazo para alegações finais escritas". Logo, já encerrada a instrução criminal, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, o que atrai a aplicação do enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 775433 SP 2022/0315805-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

(Eduarda Santos de 05 (cinco) anos; Wellington Santos de 11 (onze) anos e Luis Guilherme de 12 (doze) anos de idade)

Belém, 25/02/2025